Tribunal: TJES
Processo: 5013762-29.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013762-29.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JAIR JOSE BARBOSA FILHO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. IPVA, LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRÂNSITO. VEÍCULO FURTADO. COMPROVAÇÃO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PERÍODO DE SUBTRAÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013762-29.2024.8.08.0011

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JAIR JOSE BARBOSA FILHO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. IPVA, LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRÂNSITO. VEÍCULO FURTADO. COMPROVAÇÃO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PERÍODO DE SUBTRAÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, insurgindo-se contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por
Jair José Barbosa Filho
, para declarar a inexistência de débitos de IPVA, licenciamento e multas de trânsito incidentes no período em que seu veículo permaneceu furtado (15/10/2017 a 10/05/2024), bem como condenar os entes demandados à restituição do valor de R$ 1.414,03, indevidamente exigido para liberação do bem após sua recuperação.

2. A sentença reconheceu que, comprovado o furto por boletim de ocorrência, não subsiste fato gerador dos tributos e tampouco responsabilidade do proprietário por infrações de trânsito ocorridas enquanto ausente a posse do veículo.

3. O Estado sustenta, em síntese, a impossibilidade da isenção e restituição por ausência de observância do procedimento administrativo previsto na legislação estadual, notadamente a inexistência de certidão específica expedida pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se a ausência de prévio requerimento administrativo ou de certidão específica da Delegacia Especializada impede o reconhecimento judicial da não incidência do IPVA, da taxa de licenciamento e da nulidade das multas de trânsito relativas ao período em que o veículo permaneceu comprovadamente furtado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É
incontroversa
nos autos a ocorrência do furto do veículo em 15/10/2017, bem como sua recuperação apenas em 10/05/2024, fatos comprovados por boletim de ocorrência regularmente juntado, cuja veracidade não foi infirmada pelos recorrentes.

6. A controvérsia recursal restringe-se à tese formal de que a parte autora não teria observado o procedimento administrativo exigido para reconhecimento da isenção do IPVA, especialmente a apresentação de certidão emitida por Delegacia Especializada, o que, segundo o Estado, inviabilizaria o reconhecimento judicial do direito.

7. Todavia, tal argumentação não se sustenta.

8. Ora, a Lei Estadual nº 6.999/2001, em seus arts. 7º e 8º, dispõe que fica dispensado o pagamento do IPVA quando ocorrer furto do veículo, situação que descaracteriza o domínio útil ou a posse, sendo certo que a exigência de regulamentação não pode se sobrepor ao próprio conteúdo material da norma de isenção.

9. Ademais, o Decreto nº 1.008-R/2002, ao tratar da restituição proporcional do imposto, condiciona o direito à comprovação do furto, e não à adoção exclusiva de determinada via administrativa como condição de existência do direito material.

10. A jurisprudência colacionada na própria sentença é clara no sentido de que o boletim de ocorrência é meio idôneo e suficiente para comprovação do furto, tanto para fins de isenção do IPVA quanto para afastar a cobrança de licenciamento, seguro obrigatório e demais encargos vinculados à propriedade do veículo, conforme decidido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp 50121/DF.

11. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial do próprio E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a ausência de requerimento administrativo não impede o reconhecimento judicial do direito, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN . ALÍQUOTA DE 2%. DIREITO RECONHECIDO. PRÉVIO REQUERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR SENTENÇA. I. Em face da garantia de inafastabilidade da jurisdição, a ausência de requerimento administrativo prévio não deve constituir, na hipótese, fato apto a obstar o acolhimento da pretensão vertida em juízo pela parte apelada, até mesmo em razão da vedação do enriquecimento ilícito. II . Corroborou-se o exposado no édito sentencial no sentido de que a repetição sempre será cabível diante da comprovação de que o pagamento foi realizado a maior, como no caso em apreço, onde o fisco estadual reconheceu a incidência do art. 25, V, da Lei Municipal 6.075 de 2003 (subitens 4.02, 4.03 e 17.09) às atividades da requerente, mas recusa a repetição do indébito, dizendo que não havia requerimento administrativo. III. Noutro giro, entendeu-se merecer reparo parcial a sentença apenas para determinar-se que sobre o montante a ser restituído, a partir da data de entrada em vigor da EC 113 (D .O.U. 09.12 .2021) incida a Taxa SELIC, a qual, sabidamente cumula correção monetária e juros de mora. IV. Apelação conhecida e desprovida. Remessa conhecida para reformar em parte a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00373594920198080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

12. Exigir o exaurimento da via administrativa como condição para o acesso ao Judiciário violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), não havendo previsão legal que imponha tal requisito como pressuposto processual, sobretudo quando demonstrado que, no período, o contribuinte não exerceu qualquer dos atributos inerentes à propriedade.

13. No mesmo sentido, corretamente reconheceu a sentença que, ausente a posse do veículo,
não subsiste responsabilidade do proprietário por infrações de trânsito
, nos termos do art. 257, § 3º, do CTB, e na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA . SEGURANÇA CONCEDIDA. VEÍCULO ROUBADO. SEGURO DPVAT. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REGISTRO DE FURTO DO VEÍCULO. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. IPVA . SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE IPVA . EXTENSÃO ÀS DEMAIS DESPESAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE. 1 . Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). 2. Não há como prosperar a alegada ilegitimidade passiva e, por conseguinte, incompetência do Juízo no que concerne ao pedido de cancelamento da cobrança relacionada ao seguro DPVAT, na medida em que é o Detran/ES, ora Apelante, quem exerce a função de realizar a cobrança e arrecadação do seguro DPVAT. 3 . No que toca ao registro de restrição de roubo, compete à Autarquia de Trânsito efetuar tal diligência, porquanto é responsável pela fiscalização, transferências, vistorias, multas restrições e expedições de documentação referentes a veículos. 4. Acerca dos valores afetos ao IPVA, realmente não se vislumbra a legitimidade passiva do Detran/ES, eis que é o Estado do Espírito Santo o sujeito ativo da relação jurídico-tributária, sendo que apenas ele detém a legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que objetivam o cancelamento da cobrança do tributo. 5 . No caso, não obstante a parte ré não seja legítima para responder à ação no que tange ao IPVA, fato é que a Lei Estadual n. 6.999, em seu art. 7º, inciso I, estabelece hipótese de dispensa do pagamento do referido tributo, motivada pela perda do veículo por roubo, o que restou comprovado ser o caso dos autos, a teor do acervo probatório carreado ao caderno processual . Conquanto não seja possível reconhecer tal dispensa com relação ao dito imposto, em virtude da já tratada ilegitimidade passiva, não pairam dúvidas de que o mesmo raciocínio deve ser empregado no que se refere às demais despesas relacionadas ao período posterior à perda da posse. 6. Recurso de apelação conhecido e provido em parte. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em parte .(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0004344-21.2021.8.08 .0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

14. Assim, comprovado o furto, inexistente o fato gerador do IPVA, do licenciamento e das multas, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade dos débitos e determinar a restituição dos valores pagos indevidamente como condição para a liberação do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida por seus termos. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (um mil reais) com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC. Sem condenação do Estado recorrente nas custas, por força de lei.

Tese de julgamento:

1. Comprovado o furto do veículo por boletim de ocorrência, é indevida a cobrança de IPVA, taxa de licenciamento e multas de trânsito relativas ao período em que o proprietário esteve privado da posse do bem, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo para o reconhecimento judicial da não incidência tributária e da restituição dos valores pagos.

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.503/97, art. 257, §3º; Lei Estadual nº 6.999/2001, art. 7º e 8º; Decreto Estadual 1.008-R/2002, art. 6º, §3º.
Jurisprudência relevante
:
TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0004344-21.2021.8.08 .0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível;

Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 765.320 - Tema 916 de Repercussão Geral; Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 870.947 - Tema 810 de Repercussão Geral; Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Recurso Especial (REsp) 1.495.146 - Tema 905 de Recursos Repetitivos.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)